Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-42.2023.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001151-42.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDEVILSON PAVEI - CPF: 000.373.161-84 (APELADO), FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF - CPF: 028.154.521-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA À ENTREGA DE DADOS A TERCEIRO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O chamado
golpe da falsa central telefônica
ou
golpe da falsa central de atendimento
, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido a parte autora, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001151-42.2023.8.11.0051, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, na qual o Juízo
a quo

julgou procedente
a demanda, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade da dívida do Requerente junto ao Requerido Banco do Brasil S.A., referente ao total de R$ 28.579,20.

CONDENO o Requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

CONDENO o Requerido, também, à devolução, na forma simples, do valor de R$ 28.579,20, devendo ser corrigidos pelo INPC a partir da data do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

Na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 20% da condenação” -
Id. 247526671

A instituição financeira em suas razões, de Id. 247526672, sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelos prejuízos decorre exclusivamente da conduta do apelado, que teria compartilhado informações sensíveis com terceiros. Assevera que seu sistema de segurança é eficiente e não apresentou falhas. Requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. 247526677 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso, restou incontroversa a ocorrência de fraude nas operações realizadas na conta corrente da autora/apelada, que recebeu ligação de número telefônico idêntico ao de terminal de atendimento do banco com identificação da sua gerente de conta, e repassou as informações solicitadas pelo interlocutor, suposto preposto do réu, e seguiu as orientações deste, a fim de resgatar pontos do programa “BB Livelo”.

Dessa feita, constata-se que não pairam dúvidas de que a parte autora foi ludibriada e enganada por terceiros que, de forma muito bem articulada, conseguiram obter os seus dados bancários, e, posteriormente, conseguiram acesso a um cartão virtual, realizando diversas compras.

O caso noticiado é conhecido como o
golpe da falsa central telefônica
ou
golpe da falsa central de atendiment
o.

Na dinâmica desses tipos de golpe os fraudadores efetuam uma ligação telefônica para o consumidor e se passam por representantes da instituição financeira, informando que seu cartão se encontra com algum problema, como a realização de compras não autorizadas a partir de fraude no cartão, contas invalidadas, entre outros, afirmando a necessidade de bloqueio e/ou apuração das transações.

Assim, após a primeira ligação efetuada à vítima comunicando a existência de problemas com seu cartão, para conferir maior credibilidade à prática, o consumidor é orientado a efetuar uma ligação para uma central, que algumas vezes pode ser um número indicado pelo fraudador ou o próprio número constante no verso de seu cartão, ou seja, o número informado oficialmente pelo banco.

Após o encerramento da primeira ligação, o consumidor liga para o número da central oficial, contudo, os fraudadores redirecionam/retém a ligação e, se passando por funcionários do banco, passam a confirmar dados e pedir que digitar a senha, conforme procedimento comumente adotados nas centrais para a realização de transações.

Ato contínuo, induzem a vítima a realizar transações com a alegação de preservação do numerário existente em sua conta, ou, ainda, efetuam compras a partir dos dados fornecidos.

Consideradas mencionadas dinâmicas de golpe, para a caracterização da responsabilidade da instituição financeira, indispensável que seja demonstrada a quebra do dever de segurança na preservação dos dados do consumidor, que pode ocorrer pela permissão de acesso dos terceiros fraudadores aos dados da conta e contato do consumidor, por não empregar mecanismos de segurança para sua proteção ou, ainda, voltados à evitar a utilização de canais oficiais de comunicação como o número da central do banco pelos fraudadores, adotando vias mais seguras de comunicação, bem como direcionados à detecção de operações que fogem do perfil do usuário.

Assim, por falhas nos serviços da instituição financeira que os fraudadores têm acesso ao contato telefônico do autor, dados pessoais e mesmo emulam canais oficiais de atendimento. Os estelionatários lançam mão de recursos tecnológicos, como gravações e menus, e normalmente já possuem dados pessoais e/ou bancários da vítima, os quais inclusive faz questão de a esta informar durante o contato telefônico, tudo com o intuito de conquistar a confiança da vítima e de conferir à situação aparência de legitimidade.

Tenho, assim, que no caso dos autos, com acesso não apenas aos dados do correntista, mas a própria utilização do número do canal de atendimento semelhante ao oficial do banco com os dados do gerente de conta, resta configurada a fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno (Súmula 479, STJ), razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seus canais oficiais, preservar dados e detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista fossem efetivadas.

A instituição financeira ré, alega que não detém responsabilidade pelo ocorrido uma vez que a procuradora da autora forneceu seus cartões, senha e dados a despeito da ampla divulgação das práticas de fraude, como a de redirecionamento da ligação efetuada à central telefônica.

Sob tal perspectiva, ressalto que nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Não obstante, se percebe a utilização de um canal oficial de atendimento para a prática da fraude e que as transações não são recorrentes ou comuns para o perfil da correntista, situação que imporia à instituição financeira adotar medidas de segurança para impedir transações suspeitas ou fora do padrão de seu perfil sem uma segunda confirmação, por exemplo.

Sobre o tema, importante destacar um trecho da Resolução BCB nº 142 de 23/09/2021 que
Dispõe sobre procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento a serem adotados pelas instituições financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)
:

Art. 2º As instituições referidas no art. 1º, na prestação de serviços de pagamento, devem estabelecer:

I - limite máximo de R$1.000,00 (mil reais), por conta de depósitos ou de pagamento pré-paga, para o valor total das transações de pagamento realizadas no âmbito de um mesmo arranjo de pagamento no período das vinte horas às seis horas entre clientes pessoas naturais distintas, exceto empresários individuais; e

II - prazo mínimo de vinte e quatro horas para a efetivação do aumento de limites para transações de pagamento a pedido do cliente, formalizado nos canais de atendimento eletrônicos disponibilizados pela instituição.

§ 1º As transações de pagamento citadas no caput contemplam:

I - transações realizadas no âmbito de arranjos de pagamento de transferência com emprego de instrumentos de pagamento com função que permita a movimentação de:

a) contas de depósitos; ou

b) contas de pagamento pré-pagas;

II - transferências entre contas na própria instituição;

III - Transferência Eletrônica Disponível (TED);

IV - transação de pagamento instantâneo (Pix);

V - transferências por meio de Documento de Crédito (DOC); e

VI - boletos de pagamento.

§ 2º O disposto no inciso I do caput se aplica também às transações de pagamento agendadas pelo cliente no período das vinte horas às vinte e quatro horas cuja liquidação ocorra antes das seis horas do dia subsequente ao agendamento.

No presente caso, entendo que houve, sim, falha nos sistemas de segurança da instituição financeira ré. A uma, porque não conseguiu evitar que terceiros tivessem acessos aos dados bancários do apelante e utilizassem o número de sua central. A duas, porque quando das transferências realizadas, por não se enquadrarem no padrão de perfil da parte autora, deveria a ré adotar nova medida de segurança que impedisse que tais atos fossem realizados, ao menos contatando a parte autora e solicitando confirmação ou não das operações.

Destarte, no caso dos autos, a instituição financeira responde por não ter adotado mecanismos de segurança para impedir a prática.

A esse respeito, dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, a ausência de mecanismos de segurança específicos para evitar o golpe constitui defeito nos serviços da parte ré (fortuito interno), que impõe o cancelamento das transações e a obrigação de restituição de valores cobrados da correntista em decorrência da fraude efetuada perante a instituição apelante.

Incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Assim, o dano moral restou configurado, uma vez que o ato ilícito, ensejou transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No caso, entendo que comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido à parte autora, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) não se revela razoável, devendo ser reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais).

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais). Nos demais termos, mantenho incólume a sentença.

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025